Tribunal: TJSP
Processo: 1020208-57.2014.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020208-57.2014.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante MOTOMIL DE PIRACICABA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA., é
apelado TIOQUETTI E PRADO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020208-57.2014.8.26.0564 - Voto 24154 NS
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1020208-57.2014.8.26.0564
APELANTE: MOTOMIL DE PIRACICABA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA.
APELADO: TIOQUETTI E PRADO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. - ME
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
VOTO No 24154
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Transferência de
propriedade de veículo – Bem que se encontra em nome de terceira
pessoa, estranha à lide – Impossibilidade de provimento jurisdicional
– Autora que pleiteia direito alheio em nome próprio – Vedação - Art.
18 do CPC – Inexistência de débitos em nome da autora – Sentença
mantida – RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de “ação de obrigação de fazer” ajuizada por
MOTOMIL DE PIRACICABA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA em face de
TIOQUETTI E PRADO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA ME. A sentença de
fls. 154/157, cujo relatório adoto, julgou parcialmente procedente a ação, para
condenar a requerida a pagar à autora, a título de indenização por danos
morais, o montante de R$ 1.500,00. Ônus sucumbenciais carreados à autora,
com honorários advocatícios arbitrados em R$ 800,00.
Apela a autora, às fls. 160/165, sustentando, em síntese,
que: (i) no dia 07/12/2004, vendeu à apelada a motocicleta sub judice; (ii) a
apelada não registrou a transferência da propriedade, o que gerou débitos e
cobranças em seu nome. Pugna, assim, pela transferência do bem à apelada,
por meio de expedição de Ofício, bem como, pela sua condenação ao
pagamento de todos os débitos que ainda estão inscritos em nome dos antigos
proprietários.
Recurso tempestivo, preparado e contra-arrazoado às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020208-57.2014.8.26.0564 - Voto 24154 NS
3
170/173.
É o relatório.
Primeiramente, cumpre consignar que não se conhece da
pretensão aduzida pela ré em contrarrazões - de redução do quantum arbitrado
a título de danos morais, fls. 172 , haja vista a inadequação da via eleita para
tanto.
A ação foi julgada parcialmente procedente e apenas a
autora recorreu da decisão, de modo que a matéria colocada à discussão se
restringe ao objeto de tal apelo. Caso pretendesse a reforma do julgado, cabia
a requerida manejar o competente recurso no momento oportuno, não
servindo as contrarrazões para combater a r. sentença proferida em primeiro
grau. Feitas essas considerações, o recurso não merece provimento.
Trata-se de pedido de transferência de propriedade de
motocicleta vendida pela autora à ré, em 2004 (fls. 18), que ainda se encontra
pendente de regularização, o que teria lhe gerado cobranças indevidas.
Entretanto, infere-se dos autos que o veículo se encontra
registrado em nome de Paulo de Souza Oliveira (fls. 21 e 46), pessoa estranha à
lide, não detendo a autora sua legítima propriedade, de modo que não lhe cabe
pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18 do CPC).
O pedido de transferência de titularidade, portanto, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020208-57.2014.8.26.0564 - Voto 24154 NS
4
merece prosperar, pois, se acolhido, surtiria efeitos perante pessoa estranha à
relação jurídico-processual estabelecida nesses autos, o que não se pode
permitir, sob pena de violação ao contraditório e ampla defesa, consagrados
pela Carta Magna.
Por este mesmo motivo, incabível o pedido de condenação
da ré ao pagamento de débitos ainda inscritos em nome dos antigos
proprietários.
Anote-se, por fim, que a comunicação da venda foi
realizada pela autora em 2014 (fls. 19/47) e os débitos pendentes sobre o bem
datam de 2016 e 2017 (fls. 83/85), não restando demonstrado nos autos que a
apelante tenha recebido qualquer cobrança em relação à essas dívidas.
Logo, não se verificando argumentos hábeis a modificar a
r. sentença proferida, sua manutenção é medida de rigor.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos da fundamentação supra. Em razão da sucumbência
recursal da autora, ficam os honorários advocatícios devidos majorados para
R$ 1.200,00, nos termos do art. 85, § 11, do Novo Código de Processo Civil.
FABIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator